Tribunal: STF
Processo: SE 4307
Classe: SE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. Divórcio. Homologação.
         Texto integral da decisão alienigena  -  certidão  ou  copia
autenticada. Documento indispensavel a instrução do pedido. Art.  218
RI/STF. c/c. paragrafo único, art. 483 CPC.
         Prova da citação regular da  requerida  por  meio  de  carta
rogatória. Requisito indispensavel a homologação.
         Pedido indeferido.